Tribunal: STF
Processo: ADI 2201
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-08
Data de publicação: 2000-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO
N. 05/99 DO CORREGEDOR-GERAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. O ATO
ADMINISTRATIVO ANTECIPOU-SE À EDIÇÃO DA EMENDA Nº 24/99. EXTINGUIA
OS EFEITOS JURÍDICOS DE TODOS OS ATOS DE NOMEAÇÃO, POSSE OU
EXERCÍCIO DE JUIZ CLASSISTA DE 1A INSTÂNCIA. A RETROATIVIDADE, NESTA
HIPÓTESE, É INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO QUE
ARROLA COMO INVIOLÁVEIS O DIREITO ADQUIRIDO, O ATO JURÍDICO PERFEITO
E A COISA JULGADA ANTE A NORMA POSTERIOR. AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI.
LIMINAR DEFERIDA.